Tribunal: STF
Processo: MI 51
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-30
Data de publicação: 1988-11-30

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA. COMPETENTE PARA CONHECER DE
MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ÓRGÃO, ENTIDADE OU AUTORIDADE FEDERAL E
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CONSTITUIÇÃO  ARTIGO 105, I,
LETRA 'H'). ENQUANTO NÃO INSTALADO ESSE TRIBUNAL, CABE AO EGREGIO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS EXERCER TAL COMPETÊNCIA.
MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS PARA
O EGREGIO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.